Tribunal: TJSP
Processo: 0006778-44.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Desclassificação – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos a descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Perda dos dias remidos – Fundamentação sucinta, porém idônea a amparar a

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Desclassificação – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos a descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Perda dos dias remidos – Fundamentação sucinta, porém idônea a amparar a imposição da penalidade de perda dos dias remidos no maior patamar admitido em lei – Efeito interruptivo –– Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006778-44.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante CAIQUE DE JESUS SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006778-44.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0006778-44.2019.8.26.0996
Agravante: Caique de Jesus Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.811
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE –
DESOBEDIÊNCIA – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE
DEVIDAMENTE
CARACTERIZADA
–
DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – A PERFEITA
SUBSUNÇÃO DOS FATOS A DESCRIÇÃO LEGAL DE
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE IMPEDE A
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
IMPUGNADA AO RECORRENTE – PERDA DOS DIAS
REMIDOS
–
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA,
PORÉM
IDÔNEA A AMPARAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE
PERDA DOS DIAS REMIDOS NO MAIOR PATAMAR
ADMITIDO EM LEI – EFEITO INTERRUPTIVO ––
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por CAIQUE DE
JESUS SOUZA contra a r. decisão de fls. 54/56 que, nos autos da
Execução no 0012503-37.2017.8.26.0041 reconheceu a falta disciplinar
de natureza grave praticada em 28 de novembro de 2.018
consubstanciada em desobediência, declarando a perda de 1/3 dos
dias remidos e a interrupção do lapso temporal indispensável à
obtenção de progressão de regime.
Inconformado, recorre o condenado (fls. 01/13),
visando, em síntese, a absolvição, ou, subsidiariamente, pela
desclassificação de sua conduta para falta disciplinar de natureza
média.
Acaso mantida a condenação, requer seja a
penalidade de perda dos dias remidos ao menor patamar admitido
em Lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006778-44.2019.8.26.0996 -Voto no
3
O agravo foi contraminutado (fls. 17/22).
A r. decisão recorrida foi mantida (fl. 23).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
acostado a fls. 68/71, manifestando-se pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
Consta do Comunicado de Evento n° 572/2.018 a
prática de falta disciplinar ocorrida em 23 de novembro de 2.018,
por volta das 10h00min, descrita por agente penitenciário nos
seguintes termos:
"Nesta data e horário, citado acima, após atendimento
no setor de enfermaria, ao chegar à gaiola IV, o
sentenciado Caique de Jesus Souza, matrícula
810.489-5, proferiu que: '(...) não quero retornar para
o pavilhão (...)'. Que o mesmo foi informado de que tal
atitude acarretaria falta disciplinar, mas mesmo
assim, se manteve irredutível em não querer retornar
ao pavilhão". (fl. 28).
Oportunizado ao recorrente apresentar a sua
versão dos fatos perante Autoridade Administrativa e Advogado (fl.
40), confirmou os fatos:
"[...] Neste dia realmente se recusou a voltar para o
pavilhão habitacional VI após passar por atendimento
junto ao setor de enfermaria. Afirma que não gostaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006778-44.2019.8.26.0996 -Voto no
4
de continuar cumprindo pena nesta Unidade
prisional. Que não possui problemas de convívio,
porém gostaria de ser removido para uma Unidade
mais próxima de seus familiares (Capital SP). Por fim,
afirma não ter desrespeitado nenhum funcionário
desta Unidade e que apenas se negou a retornar para o
pavilhão". (fl. 40).
Com efeito, as testemunhas presenciais ouvidas a
fls. 38/39 confirmaram integralmente a versão dos fatos que contou
do Comunicado de Evento n° 572/2.018.
Os depoimentos dos agentes penitenciários,
testemunhas presenciais, se mostram seguros e suficientemente
esclarecedores a respeito da efetiva ocorrência de infração
disciplinar.
Com efeito, independentemente das razões
invocadas pelo agravante, o fato é que o condenado desobedeceu
ordem legal que lhe foi direta e individualmente dirigida por
servidor público.
Nos termos do art. 50, inciso VI, combinado com
art. 39, inciso II, ambos da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que [...] VI - inobservar os
deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta
Lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006778-44.2019.8.26.0996 -Voto no
5
Art. 39. Constituem deveres do condenado [...] II
[...] obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se [...]”.
Assim, constatada a recusa do agravante em
cumprir ordem de retorno ao pavilhão, resta caracterizada a falta
disciplinar de natureza grave, não se cogitando, por esta razão, o
reconhecimento da atipicidade de sua conduta ou a desclassificação
para infração média.
Especificamente quanto à perda dos dias
remidos, penalidade expressamente impugnada no recurso, anoto
que a Lei n° 12.433, de 29 de junho de 2.011 alterou a redação do art.
127 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, que passou a prever a
possibilidade da perda de até 1/3 do tempo remido.
Outrossim, é sabido que o condenado que,
durante a execução de sua pena privativa de liberdade comete falta
disciplinar grave, sujeita-se à perda dos dias remidos, até mesmo
como forma de desestimulá-lo de práticas incompatíveis com sua
situação e com vistas a fazê-lo compreender que a terapêutica penal
haverá de ter segura eficácia para que ela possa alcançar benefícios,
progredir de regime e reinserir-se paulatinamente no seio da
sociedade, da qual se encontra segregado, sem que se possa
vislumbrar nisso vulneração de qualquer norma constitucional.
Contudo, diferentemente da sistemática anterior,
o legislador cometeu ao juiz da execução penal definir o “quantum”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006778-44.2019.8.26.0996 -Voto no
6
do tempo remido a ser revogado, observado o limite máximo de um
terço. E estabeleceu, como parâmetros para a decisão judicial, os
fatores listados no artigo 57, da própria Lei no 7.210, de 11 de julho
de 1.984 (“natureza, motivos, circunstâncias e consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”).
Essa outorga de maior poder ao magistrado tem,
em contrapartida, a necessidade de fundamentação, por parte do
Juiz da execução, com base nos referidos critérios, da quantidade de
dias remidos perdidos, notadamente se adotado o percentual
máximo (STJ, HC no 267.765, rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura), sem o que a decisão judicial não se afigura válida, por
afronta à norma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
É o que se extrai do exame da r. decisão de fls.
54/56. Confira-se:
"Ante a natureza da falta disciplinar, bem como o
histórico prisional do(a) sentenciado(a), há que ser
decretada a perda de 1/3 dos dias anteriormente
remidos. Isto porque a aplicação em menor percentual
implica em tornar inócuas a nova lei e a sanção
processual decorrente do cometimento de infração
disciplinar." (fl. 56).
Assim, entendo que foi correta e suficientemente
fundamentado o reconhecimento de falta grave, bem como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006778-44.2019.8.26.0996 -Voto no
7
imposição da perda dos dias remidos ou a remir no máximo legal,
ou seja, na fração de 1/3.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR